Tribunal: TJSP
Processo: 1029425-90.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/01/2024

Data de publicação:

10/01/2024

Ementa:
Apelação. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Observância à Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de reajuste de provento em conformidade a contrato coletivo de trabalho. Admissibilidade. Reconhecimento de direito da autora, pensionista de ex-ferroviário da extinta FEPASA, receber diferenças relacionadas a reajuste de 42,72% (correspondente ao IPC no mês de janeiro de

Ementa:
Apelação. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Observância à Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de reajuste de provento em conformidade a contrato coletivo de trabalho. Admissibilidade. Reconhecimento de direito da autora, pensionista de ex-ferroviário da extinta FEPASA, receber diferenças relacionadas a reajuste de 42,72% (correspondente ao IPC no mês de janeiro de 1989), nos termos da Lei 7.788/1989. Precedentes desta Câmara. Reforma da sentença que se impõe. Recurso provido, portanto.